Tribunal: STF
Processo: SL 1571
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em suspensão de liminar. Repasse da cota-parte do ICMS. Programas estaduais de incentivo fiscal.



    1. Embargos de declaração contra acórdão em que esta Corte negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que julgou extinto sem resolução de mérito o pedido de suspensão de liminar, por perda superveniente do interesse processual.



    2. No caso, a providência pleiteada pelo Município na medida de contracautela – retomada do cumprimento de sentença na origem – foi atendida pelo Tribunal local. Por isso, esta Corte reconheceu a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de suspensão de liminar.



    3. Essa conclusão não se altera em razão da superveniência de decisão em que esta Corte alterou a modulação dos efeitos da tese fixada para o Tema nº 1.172 da repercussão geral, a fim de excluir do alcance da decisão de mérito “os valores pendentes de recebimento em discussão em ações judiciais, transitadas em julgado, na fase de conhecimento, até a data de publicação da ata de julgamento do recurso extraordinário” (RE 1.288.634 ED-ED, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin, j. em 04.09.2023). O Estado deve buscar a suspensão da execução na origem pelas vias processuais próprias.



    4. Embargos de declaração a que se nega provimento.